Tribunal: TJSP
Processo: 1016501-97.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO – Como a presente ação e a anteriormente proposta, ainda em curso, tem por objeto inscrições em cadastro de inadimplentes diferentes, apesar de originárias do mesmo contrato, é de se reconhecer que não existe identidade entre os pedidos mediatos e causa de pedir próxima das duas ações e, consequentemente, de que não restaram configuradas litispendência, nem coisa julgada, entre as duas

Ementa:
PROCESSO – Como a presente ação e a anteriormente proposta, ainda em curso, tem por objeto inscrições em cadastro de inadimplentes diferentes, apesar de originárias do mesmo contrato, é de se reconhecer que não existe identidade entre os pedidos mediatos e causa de pedir próxima das duas ações e, consequentemente, de que não restaram configuradas litispendência, nem coisa julgada, entre as duas ações, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC – Afastado o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por litispendência – Não há óbice para o julgamento do mérito da ação contra ela proposta juntamente com a apelação interposta, objetivando a reforma da r. sentença (CPC/2015, art. 1.013, §3o, I).
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção da ação, sem apreciação do mérito, por litispendência, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015, julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016501-
97.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FLAVIANA MARQUES
ALENCAR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de extinção da ação,
sem apreciação do mérito, por litispendência, e, prosseguindo no julgamento, como
autoriza o art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015, julgaram improcedente a ação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO no 36587
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco 8a Vara Cível
Apelante: Flaviana Marques Alencar dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
PROCESSO
Como a presente ação e a anteriormente
proposta, ainda em curso, tem por objeto inscrições em
cadastro de inadimplentes diferentes, apesar de originárias do
mesmo contrato, é de se reconhecer que não existe identidade
entre os pedidos mediatos e causa de pedir próxima das duas
ações e, consequentemente, de que não restaram configuradas
litispendência, nem coisa julgada, entre as duas ações, nos
termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC Afastado o
julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito,
por litispendência Não há óbice para o julgamento do mérito
da ação contra ela proposta juntamente com a apelação
interposta, objetivando a reforma da r. sentença (CPC/2015,
art. 1.013, §3o, I).
DÉBITO,
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL

Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no
vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes
e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação -
Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente
consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo
vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de
improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do
débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de
inadimplentes e de indenização por danos morais
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
A parte autora incorreu em
litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção
imposta, consistente em condenação ao pagamento de multa,
deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido
(art. 81, caput e §3o, CPC/2015, correspondente ao art. 18,
caput, e § 2o, do CPC/1973) - Configurada litigância de má-fé,
na forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art.
17, II, CPC/1973), reforma-se a r. sentença, apenas e tão
somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
3
valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do
CPC/2015.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de
extinção da ação, sem apreciação do mérito, por litispendência,
e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. art. 1.013,
§3o, I, do CPC/2015, julgar improcedente a ação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 237/239, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
EXTINTA a presente ação com fundamento nos artigos 337 §§ 1o e 3o, e 485,V, ambos
do CPC. Condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas
do desembolso, mais honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor da causa,
atualizado do ajuizamento, sujeitando-se a cobrança ao disposto no art. 98, § 3o, do
CPC. Por fim, dada a existência da relação jurídica, e maneira que a autora apresenta os
fatos perante o judiciário, pode-se concluir que lhe faltou lealdade processual, e ainda se
valeu do expediente para obtenção de proveito econômico, portanto, reconhece-se sua
má-fé na litigância e, por conta dela, imponho-lhe sanção correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor atualizado da demanda (art. 81 do C.P.C)”.
Apelação da parte autora (fls. 241/268), sustentando: (a)
inexistência de litispendência; (b) os documentos juntados pela parte ré não
demonstram a origem e a exigibilidade do débito; (c) a inscrição em cadastro de
inadimplentes efetivada pela parte ré foi ilícita; (d) sofreu dano moral; e (e) não houve
litigância de má-fé.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada a fls. 271/284, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. O apelante ajuizou ação nominada de “ação declaratória
de inexistência de débito c/c condenação em danos morais c/c devolução de valores em
dobro”, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito e ilicitude de negativação
referente a dívida no valor de R$ 876,10, além de indenização por danos morais (fls.
01/14).
O MM Juízo da causa julgou extinto o processo, sem
análise do mérito, em razão de litispendência entre a presente ação e a de declaratória de
inexigibilidade de débito anteriormente ajuizada pela ré, de n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
4
1016496-75.2019.8.26.0405.
2. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda procedente, nos
termos da petição inicial.
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para afastar o
julgamento de extinção do processo, por litispendência, e, como autoriza o art. 1.013,
§3o, I, do CPC/2015, julgar improcedente a demanda.
3.1. No caso dos autos, não há litispendência em relação à
demanda anteriormente proposta.
Isso porque a primeira ação, que tramitava na 5a Vara
Cível do Foro de Osasco, e a presente ação se referem ao mesmo contrato cartão de
crédito com fatura em aberto e às mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos não
são idênticos, pois:
(a) a primeira ação (no 1016496-75.2019.8.26.0405) diz
respeito ao cancelamento de apontamento lançado junto ao SPC Brasil, em 16.03.2018,
por débito no importe de R$ 876,10, com data de vencimento em 19.02.2018; e
(b) a presente ação diz respeito ao cancelamento da
restrição lançada junto ao SCPC, em 13.03.2018, por débito no importe de R$ 876,10,
com data de vencimento em 15.07.2016.
Em sendo assim, como a presente ação e a anteriormente
proposta, ainda em curso, tem por objeto inscrições em cadastro de inadimplentes
diferentes, apesar de originárias do mesmo contrato, é de se reconhecer que não existe
identidade entre os pedidos mediatos e causa de pedir próxima das duas ações e,
consequentemente, de que não restaram configuradas litispendência, nem coisa julgada,
entre as duas ações, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC.
Nesse sentido, ainda, com relação à litispendência, coisa
julgada e identidade de ações, adota-se a orientação de:
(a) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“VI: 10. Litispendência. Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente
(CPC 240 caput) para a ação. A litispendência faz com seja proibido ajuizamento de
uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá
sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC
337 §3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra já
em curso. As ações são idênticas quando têm as mesmas partes, a mesma causa de
pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida
é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC art. 240 caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a
litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem resolução do
mérito. (...) VII: 11. Coisa julgada. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação
idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito que não caiba mais
recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto
sem resolução do mérito. (...) § 1o: 20. Identidade de ações: caracterização. As partes
devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em
análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito,
respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões,
forem iguais é que as ações serão idênticas” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 926 e 928, notas
ao art. 337, o negrito sublinhado não consta do original); e
(b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1)
“Processual Civil. Ação de consignação em pagamento. Alegação de litispendência.
Não-configuração. Causas de pedir próximas distintas. - Para que se configure a
litispendência é necessária uma tríplice coincidência: as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. - A causa de pedir, próxima e remota
(fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações,
para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de pedir remota é mesma,
mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência. Recurso especial não
conhecido.” (STJ 3a Turma, Resp 625018/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 21/02/2006,
DJ 20/03/2006, p. 267, o destaque não consta do original; e (b.2) “Processual Civil.
Recurso
Especial.
Tempestividade.
Rito
sumário.
Dissídio
jurisprudencial.
Comprovação. Ação de indenização por danos materiais. Causa de pedir próxima.
Pedido. Coisa julgada. - O prazo de interposição do recurso especial fica suspenso
durante as férias coletivas do tribunal, ainda que se trate de ação sob o rito sumário. - A
comprovação do dissídio jurisprudencial, ensejador de Recurso Especial, deve ser feita
através do cotejo analítico entre os julgados tidos como divergentes. - Inexiste coisa
julgada a impedir o ajuizamento de nova ação de indenização por danos materiais
quando são diferentes o pedido e a causa de pedir próxima. - Recurso especial
provido na parte em que conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 327675/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 03/12/2002, DJ 06/10/2003, p. 268, o destaque não consta do original).
3. Afastado o julgamento de extinção do processo, sem
apreciação do mérito, por litispendência, não há óbice para o julgamento do mérito da
ação contra ela proposta juntamente com a apelação interposta, objetivando a reforma
da r. sentença.
O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado
e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 330,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
6
II, do CPC/1973), cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art.
1.013, §3o, I, correspondente ao CPC/1973, art. 515, § 3o).
4. Julga-se improcedente a ação.
4.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a
propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos
da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO
ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO.
ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu
olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas
mãos quando a colocava em um freezer, causando graves lesões. 2 -
Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de consumo, no
conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC
("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo
consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de
defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da
violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido,
julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a
Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013,
DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à
quantificação da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de
consumo, bem como no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do
STJ, há de se fazer uma distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação
contratual entre cliente e banco, o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser
identificado como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art.
2o), ou pela interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de proteção
contratual,
atualmente interpretado
segundo
exigência de demonstração de
vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a
relação jurídica que resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de
indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
7
quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final
ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera
constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do
fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria contratual permite-se
investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua
equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que
se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da
atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de
questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva,
inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP,
p.488/469, o destaque não consta do original).
4.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto,
a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o
próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas
situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado
ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.”
(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente
da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria
encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
8
fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil,
que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto
no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o
que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
4.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito
em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão
de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços,
incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada
pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por
envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova
pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos:
“A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito
mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a
prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o
ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor:
deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato,
alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de
que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a
prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com
o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a
que se refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade
imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva,
mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são questionados, cada qual
tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar
pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de mandato. A regra que
impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato
será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando
a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do
fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
9
dele é o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non
sunt probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a questão
das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário do que
seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo sendo autor, ao réu
incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já que ela se refere a fato
constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia a declaração de
negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o
ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus
da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária de quem será o
benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a prova, cujo
ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a
quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não
foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que
dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à
outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se
mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo
com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o
fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a
lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de
ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo
lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da
parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o
juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato
constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da
responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito,
a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
10
consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do
dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano
e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o
juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao
réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito
do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa
do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que
repugna à garantia do devido processo legal, com as características do
contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza
com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir
do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense,
2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta
Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega
o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que,
salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o
acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o
pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor
do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag
650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque
não consta do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o
ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo
porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar
que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
11
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010,
DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a
prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus
da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por
meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. -
Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado
mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do
cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras,
ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que
não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a
Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005
p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que
houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o
banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão magnético, decerto do
cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da
inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser tratado como simples
alegação de defeito do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
12
'quando não fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele
pode esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I,
do art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova,
porque há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras
falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições, ele
mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de incidente, como
poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em
benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco provar
que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e
para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas
as medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os
'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem
ou máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir
a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
4.4. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, §
2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43
do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados
do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O
credor responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 -
Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO
Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
13
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos
seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
ACERCA
DA
INSCRIÇÃO
NOS
ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva
'ad causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão
arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação prévia ao
consumidor acerca da abertura de registro em seu nome. Precedentes. Preliminar
afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515, §3o, do CPC: não havendo
comprovação da remessa da notificação ao devedor, previamente a sua inscrição, a
procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria, superada a preliminar. No
mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a parte recorrente sustentou
que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do Código de Processo
Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou conhecimento e provimento
do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido. É o relatório. Decido.
Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de origem, reformando a
sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito, reconheceu a
legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de inscrição em
órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação, fundamentada no
artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "... entendo que a
responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito da abertura de
cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo cadastro, quanto
daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a
obrigação de informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos
registros de proteção ao crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e
não ao credor, que responde pela higidez das informações divulgadas por aquele.
Nesse sentido, relembrem-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO
MANTENEDOR
DO
CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
SÚMULA
359/STJ.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da
legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais
se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do
nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe ao
órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no caso, o
teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
14
DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO
DE
DADOS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A
responsabilidade decorrente da ausência de comunicação prévia ao consumidor,
medida imprescindível à regularidade da inscrição, é da empresa administradora
do banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A
convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que consignou que o nome da Agravada
constava dos documentos acostados aos autos para comprovar o envio da comunicação
prévia e entendeu pela inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, decorreu
da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial
à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME
DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO
DESTOA
DOS
PARÂMETROS
DESTA
EGRÉGIA
CORTE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o
consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(AgRg no REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS POR ENTIDADES
DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2o,
CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável pela
manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por registro
em banco de dados de devedores sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC, mesmo que o cadastro tenha sido efetuado por pessoa jurídica diversa.
Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da
parte demandada e não comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
15
crédito sem a devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a
procedência das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em
parte. (AgRg no REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e
bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados
para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora
quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser
cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso
especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
RECORRENTE. 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação
ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito
constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do
credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do
CDC. (Precedentes: REsp. no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao considerar que "tanto o credor
quanto o arquivista são responsáveis pela prévia comunicação do consumidor
acerca de seu cadastro em serviço de proteção de crédito", e que cabe "ao lesado a
escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem não julgou em sintonia
com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no pleito em questão,
legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. (REsp
870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em
17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido dissentiu da
orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
16
recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para
restabelecer a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015, o destaque não consta do
original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, postulando o
afastamento da indenização por dano moral a que fora condenada, sob o argumento de
que que a responsabilidade pela prévia notificação dos consumidores acerca de
eventuais restrições creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou
ainda ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das
contrarrazões, o recurso foi admitido pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a
decidir. (...) No mais, a irresignação comporta acolhida. A Eg. Corte a quo
reconheceu a existência de dano moral em favor do autor, ora recorrido, em
virtude da empresa que mandou o nome do devedor para o órgão cadastral
negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no § 2o do art. 43 do Código
de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o entendimento firmado no acórdão
recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de no
sentido de que a legitimidade para responder pelos danos morais decorrentes da
ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em cadastro de
proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da entidade responsável
pela manutenção do referido cadastro, e não do credor. A propósito: "AGRAVO
REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano
moral resultante da ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence
ao banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI
BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou o entendimento de que órgãos mantenedores de cadastros restritivos de
crédito são legítimos para figurar no pólo passivo de demandas que buscam a reparação
de danos morais e materiais decorrentes da ausência da prévia notificação do
consumidor acerca da inscrição de seu nome nos bancos de dados de mal pagadores.
Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag
1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, desembargador
convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o teor da Súmula
359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." Diante de tal contexto,
o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório formulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
17
recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão de proteção
ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC, divergiu da
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, com esteio
no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial provimento ao
recurso especial para julgar improcedente o pedido de indenização em relação à
recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
26/10/2012, o destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em
exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de cancelamento de restrição cadastral
cumulada com indenizatória de danos morais contra a recorrida/ré, em razão de
inscrição em cadastro de proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação
prévia ao endereço do recorrido. A ação foi julgada improcedente em primeira
instância. O colegiado estadual negou provimento à Apelação interposta pelo
recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega ofensa ao artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a regularidade da inscrição em
cadastro de inadimplentes requer o envio de comunicação prévia,
independentemente da existência do débito. Aponta dissídio jurisprudencial. É o
relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.- De início, cumpre salientar que
esta Corte tem afirmado que a responsabilidade decorrente da ausência de
comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à regularidade da
inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem cabe
providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o
lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado:
MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA
SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela
responsabilidade da comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção
ao
crédito
(cf.
REsp
442.483/BARROS
MONTEIRO
e
REsp
345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas para responder às ações
que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2. Para evitar sua inscrição nos
cadastros restritivos de crédito o devedor deve provar que: a) pende ação proposta
contestando, integral ou parcialmente, a existência do débito; b) a negativa do débito em
cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor correspondente à parte
reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp 527.618/Asfor Rocha). 3. Sem
provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À mingua de fumus boni iuris e
periculum in mora, extingue-se o pedido do processo cautelar. 5. Improcedência da
liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição
prevista no citado dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o
credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
18
não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro de
inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de
responsabilidade da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face do
credor. Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito
pessoal. Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de
permanência. - É inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão
recorrida. - O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual
o devedor pugna por indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu
nome nos cadastros de inadimplentes sem que tenha sido previamente comunicado do
ato. Isso porque a responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da
dívida. Precedentes. (...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no
sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao
crédito sem o envio da comunicação prévia acarreta dano moral a ser indenizado
pela instituição mantenedora do cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do
nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito sem prévia notificação enseja
indenização por danos morais. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg
no
Ag
1104370/RJ,
Rel.
Min.
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe
09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O registro do
devedor em cadastro de proteção ao crédito, sem que haja prévia comunicação por
escrito, resulta em abalo moral a ser indenizado pela instituição responsável pela
manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Ag 832.123/SP, Rel. Min. PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, DJe 04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E
COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA
SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA
QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com
fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento
ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
19
para reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti,
data da publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
4.5. Reconhece-se a exigibilidade e a mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito objeto de contrato de cartão de crédito
celebrado entre a parte autora e a instituição financeira, e inscrito em cadastro de
inadimplentes, objeto da ação.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$ 876,10, referente a contrato de no 4271670082539051, com data de
vencimento da dívida em 15.07.2016, e de inscrição em 13.03.2018 (cf. fls. 29).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, verifica-se que: (a) a parte autora foi inscrita em cadastro de inadimplentes, pela
parte ré, por débito no valor de R$ 876,10 (fls. 29); (b) a parte ré apelada ofereceu
contestação, demonstrando que a dívida inscrita tem origem em adesão a cartão de
crédito, cuja cópia se encontra juntada a fls. 76, acompanhada de cópia de documento
pessoal da parte autora, com fatura em aberto no valor de R$ 912,08 (fls. 196); e (c) em
sua réplica, a parte autora: (c.1) não impugnou a sua assinatura na proposta de adesão
supra mencionada, no prazo previsto no art. 430, do CPC/2015, o que acarreta a
presunção de autenticidade e de veracidade das declarações documentadas e a preclusão
do direito de alegar sua falsidade ou a inveracidade do seu contexto, por força do art.
436, do CPC/2015; (c.2) não juntou documentação comprobatória do pagamento da
fatura objeto da inscrição impugnada; e (c.3) limitou-se a afirmar que a prova
documental produzida pela parte ré não basta para demonstrar a existência do débito
inscrito.
No que concerne ao valor inscrito nos cadastros de
inadimplentes, verifica-se que o montante apontado de R$ 876,10 é inferior ao devido
pela parte autora pelo saldo devedor em cartão de crédito, que perfazia a quantia de R$
912,08, consubstanciada pela fatura com vencimento em 01.04.2018, conforme
demonstrado a fls. 196.
A consistência da prova documental produzida pela parte
ré não só com relação a existência da relação contratual entre as partes, como também
ao valor do débito inscrito, e o comportamento evasivo da parte autora, que, em sua
réplica, não discutiu a autenticidade do instrumento do contrato por ela firmado, mas
passou a usar de subterfúgios, pois não esclareceu como sua assinatura apareceu no
contrato juntado aos autos e das razões para ter omitido esse negócio jurídico na inicial,
geram o convencimento da existência, a exigibilidade e a mora da parte autora
relativamente ao débito do contrato em questão.
Não afasta a exigibilidade do débito a alegação da parte
autora de que os documentos são unilaterais e não correspondentes ao número do
contrato inscrito, pois o fato de a inscrição em cadastro de inadimplentes mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
20
número distinto da adesão a cartão de crédito e respectiva fatura constitui mera
irregularidade formal, não tornando indevida a negativação, nem implica violação ao
art. 43, § 1o, do CDC, uma vez que o cadastro efetivado contém dados claros, objetivos
e suficientes para identificação da dívida inscrita, cuja existência restou demonstrada
pelos documentos juntados pelo réu e não foi negada pela parte autora.
Essa prova documental pela parte ré basta para demonstrar
a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito do contrato
em questão, visto que inexistente prova sequer da ocorrência da cobrança e inscrição de
dívida em montante superior ao efetivamente devido.
4.6. Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora
cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e
inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao
julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito
apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização
por danos morais.
Reconhece-se que a parte ré, ao diligenciar pela inscrição
da dívida, exigível e não paga no respectivo vencimento, em cadastro de inadimplentes,
como autoriza o art. 43, do CDC, agiu no exercício regular de direito de perseguir o seu
crédito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, a
licitude da anotação e o descabimento da condenação da parte credora ao pagamento de
indenização à parte autora devedora, visto que não existe obrigação de indenizar, uma
vez que a parte ré apelada não praticou ato ilícito.
É de se ver que a inscrição de débito exigível e não pago
em cadastro de inadimplentes não constitui fato gerador de danos materiais e morais,
uma vez que se trata do exercício regular de um direito do credor (cf. STJ-4a Turma,
REsp 746755/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16/06/2005, DJ 01/07/2005 p. 561,
extraído do site do Eg. STJ, que faz expressa referência ao art. 160, I, do CC/1916,
vigente à época dos fatos, aplicável à espécie e correspondente ao art. 188, I, do
CC/2002).
Ademais, saliente-se que, no que concerne a débitos
inscritos em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da
notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é da entidade mantenedora, e não do
credor.
4.7. Isto é o quanto basta para o julgamento de
improcedência da ação.
Desnecessário perquirir sobre as demais questões alegadas
pelas partes, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o julgamento do
presente recurso, ante a fundamentação adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
21
5. Mantém-se a r. sentença recorrida, quanto ao
reconhecimento e à sanção imposta à parte autora por litigância de má-fé, reformando-a,
apenas e tão somente, para reduzir o valor da condenação a 1% do valor corrigido da
causa.
A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar
a verdade dos fatos, e a sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de
multa, deve ser mantida, visto que adequada para o ilícito cometido (art. 81, caput e §3o,
CPC/2015, correspondente ao art. 18, caput, e § 2o, do CPC/1973).
A intenção deliberada de praticar a conduta supra
especificada ficou caracterizada, visto que a parte autora alegou desconhecimento de
dívida, que sabia exigível, e, mesmo após a prova documental produzida pela parte ré
bastante para demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora
relativamente ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, insistiu na
inexigibilidade da dívida.
Restou, portanto, configurada litigância de má-fé, na
forma do art. 80, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 17, II, CPC/1973), reforma-se
a r. sentença, apenas e tão somente, para reduzir o valor da sanção de multa para 1% do
valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota Theotonio Negrão:
“É litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e
altera a sua verdade, postergando o princípio da lealdade processual (RSTJ 88/83 e
STJ-RTJE 157/225). ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
39a ed., 2007, Saraiva, p. 142, notas 9 e 10, ao art. 17, o destaque não conta do original);
e (b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É desnecessária
a prova do prejuízo para que, constatada litigância de má-fé, haja condenação ao
pagamento de indenização à parte contrária. 3. Recurso especial não-conhecido.”
(STJ-4a Turma, REsp 861471/SP, rel. Min. João Otávio Noronha, v.u., j. 09/02/2010,
DJe 22/03/2010, o destaque não consta do original).
6. O provimento, em parte, do recurso da parte autora não
tem reflexo na distribuição dos encargos de sucumbência, visto que mínima a alteração
do julgado.
7. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
22
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os
embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança
fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA
apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos
autorais. O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa
ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a
diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de
ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido
do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito
extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a direito
autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da divergência
jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art.
1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na
decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento,
teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7.
Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo
grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência
do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou
negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão,
o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de
matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando
reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com
base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites
previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho
adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será
considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016501-97.2019.8.26.0405 -Voto no
23
nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão
ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do original).
8. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença para: (a)
afastar o julgamento de extinção da ação, sem apreciação do mérito, por litispendência
e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015, julgar
improcedente a ação; e (b) para reduzir o valor arbitrado da sanção de multa por
litigância de má-fé para 1% do valor corrigido da causa.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de extinção da ação, sem
apreciação do mérito, por litispendência, e, prosseguindo no julgamento, como
autoriza o art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015, julgar improcedente a ação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator